Tribunal: TJMT
Processo: 1002368-55.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002368-55.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO MOACIR GONCALVES - CPF: 036.245.286-53 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – INOVAÇÃO RECURSAL VERIFICADA – VEDAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DE
PREQUESTIONAMENTO
– INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – EMBARGOS REJEITADOS.

Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

Compreendida a inovação recursal – e sua vedação -, não há que se falar em omissão aos argumentos levantados pelo Embargante, até porque a sua análise culminaria exatamente em aceitar a inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Município de Rondonópolis
contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão proferida em Agravo de Instrumento, que, no bojo da Ação de Execução Fiscal no 1004778-14.2017.8.11.0003 promovida em desfavor de
Antônio Moacir Gonçalves
, manteve a decisão proferida pelo juízo singular que extinguiu parcialmente o feito executivo em decorrência do reconhecimento da prescrição executória, com fulcro no art. 174 do CTN.

Em suas razões, a Embargante afirma que tem o objetivo de prequestionamento,
“para fins de afastar do caso concreto os óbices das Súmulas 282 e 356 do Col. Supremo Tribunal Federal. Assim, não devem ser considerados protelatórios, conforme determinado pela Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça que assim consigna “Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”.

Outrossim, assevera que o acórdão foi omisso já que
“deixou de se manifestar sobre importantes questões de direito aventadas no Agravo interno, que merecem ser expressamente apreciadas, para fins de prequestionamento (inclusive), sob pena de contrariedade à lei (CPC, arts. 489 e 1.022) e à Constituição Federal (CF -88, art. 93, IX), pois, evidentemente, não houve inovação recursal no presente Agravo Interno, mas, sim, uma abrangência maior naquela peça recursal.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 03 de novembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Município de Rondonópolis contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão proferida em Agravo de Instrumento, que, no bojo da Ação de Execução Fiscal no 1004778-14.2017.8.11.0003 promovida em desfavor de Antônio Moacir Gonçalves, manteve a decisão proferida pelo juízo singular que extinguiu parcialmente o feito executivo em decorrência do reconhecimento da prescrição executória, com fulcro no art. 174 do CTN.

Para tanto, afirma que o acórdão foi omisso em questões essenciais, de modo que o recurso tem o objetivo de prequestionamento.

Pois bem. O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Acerca dos embargos de declaração, Marcus Vinicius Rios Gonçalves explica que
“não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições ou omissões”
.

Para tal assertiva, destaco o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o”.

Desta forma, cristalina é a compreensão de que o escopo da incidência dos embargos de declaração estreita-se ao reparo dos mencionados empecilhos constantes na decisão judicial.

Com efeito, friso que
a omissão entabulada pelo mencionado dispositivo é verificada quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese imprescindível ao deslinde do imbróglio, constituindo-se negativa de entrega da prestação jurisdicional.

Isto posto, compulsando os autos, verifico que os argumentos trazidos pela Parte Embargante não refletem qualquer uma das causas ensejadoras dos embargos de declaração, dado que o acórdão se fundou no entendimento dos magistrados, expondo com clareza fundamentos e os convencimentos para a decisão frente à matéria exibida.

Com efeito, destaco que o voto condutor consignou que tentativa de inovação recursal.
In verbis
:

“Isso porque, é flagrante a tentativa de
inovação recursal
na via do agravo interno, uma vez que a
tese
defendida no presente recurso, além de não ter sido suscitada no agravo de instrumento, está em completa dissonância com a que fora alegada naquela oportunidade.

Quando da interposição do recurso de agravo de instrumento, a recorrente, à época, alegou que o termo
a quo
da prescrição teria se dado com a
notificação válida do devedor acerca do lançamento
, consignando ainda que “
o Executado foi devidamente notificado
dia 11/06/2015, via Edital”
(Id. 1761610, fl.07)”

E continua:

“Em contrapartida, no recurso de agravo interno em análise, o agravante
altera
sua fundamentação recursal aduzindo que, há pendência de
processo administrativo
, de modo que, com fulcro no art. 173 do CTN, “
somente quando exaurida a instância administrativa é que se configura a constituição definitiva do crédito fiscal
” (Id. 52615992, fl.10).”

Desta forma, firma o convencimento:

“Dito de outro forma, o recorrente,
modifica
abruptamente sua argumentação recursal, defendendo dessa vez, a tese de que o início da contagem do prazo prescricional ocorreu quando da
decisão final do processo administrativo
, entretanto, não indica a data do referido
decisum
, nem a documentação respectiva, limitando-se a ponderar de maneira genérica e abstrata.”

Assim, compreendida a inovação recursal – e sua vedação -, não há que se falar em omissão aos argumentos levantados pelo Embargante, até porque a sua análise culminaria exatamente em aceitar a inovação recursal.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão, contradição ou qualquer outro vício, de modo que a rejeição deste recurso é medida que se impõe.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo o acórdão incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020